Tribunal: TJDFT
Processo: 0732010-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. ELEIÇÃO DE FORO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDOR ANJO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DESVINCULAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. LEI 14.879/2024. CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A análise de questões relacionadas à competência requer perspectiva constitucional. Nessa linha, a própria Constituição Federal já realiza distribuição inicial de competência no Poder Judiciário. Define competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e da Justiça Federal (Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal).
2. O objetivo constitucional – de interesse público – de dividir o trabalho do Poder Judiciário entre diferentes juízes é, reitere-se, obter solução rápida solução. O interesse público é princípio norteador tanto da definição constitucional/normativa como da interpretação de temas relativos à competência.
3. O art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil-CPC determina que apenas a competência absoluta pode ser declinada de ofício. A modificação da competência relativa só poderá ocorrer pela conexão ou continência ou para evitar decisões conflitantes, e, ainda, pela alegação de incompetência pelo réu, em preliminar da contestação. Caso contrário, ela será prorrogada e o feito tramitará perante o juízo para onde o feito foi inicialmente distribuído, pelo fenômeno da perpetuatio jurisdictionis, nos termos dos arts. 54, 55, § 3o, e 65, do Código de Processo Civil-CPC.
4. Apesar disso, distinção entre competência absoluta e relativa não afasta a ponderação. As situações que indicam competência relativa também exigem análise sob ótica do interesse público, do bom funcionamento da Justiça e de eventual exercício abusivo do direito.
5. O juízo pode reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusula de eleição de foro, com a remessa dos autos ao domicílio do réu (art. 63, § 3o, do CPC). A lei rejeita expressamente o exercício abusivo de direito na escolha do foro competente baseado em critério territorial.
6. A Lei 14.879/2024 incluiu no CPC o §5, art. 63, que estabelece que o ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.
7. O novo dispositivo reforça o entendimento atual sobre a possibilidade de declinar, de ofício, da competência relativa quando verificada escolha aleatória de foro. Assim, mesmo que a alteração legislativa tenha vigência após o ajuizamento da demanda, o diploma consolida o raciocínio já desenvolvido pela jurisprudência.
8. Na hipótese, há escolha aleatória de foro. Na origem, a agravante ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face da agravada, lastreada em instrumento particular de participação de investidor anjo/mutuante, em que depositou o montante de R$ 2.000.000,00 com a promessa de retorno financeiro, que não se cumpriu. No título extrajudicial, as partes expressamente dispuseram a eleição do foro de Brasília para eventuais requerimentos originados do processo arbitral. A ação foi proposta no foro eleito. Todavia, nenhuma das partes se encontra domiciliada em Brasília. A agravante (exequente) possui domicílio em Porto Trombetas-PA e a agravada (executada) em Santa Filomena-PI. Também não indica a prestação dos serviços em Brasília.
9. Ausente a vinculação ao foro, a competência é determinada pelo domicílio do réu (art. 46, CPC).
10. Recurso conhecido e não provido.